Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE AUSENTE. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Constatada a presença de omissão, os embargos de declaração revelam-se como o meio adequado para sua correção. 2.1. O mero registro de restrição para transferência não impede a livre utilização do veículo pelo proprietário até o momento adequado, observado o devido processo legal, para que seja promovida a subsequente expropriação com o intuito de saldar o montante devido. Assim, até o proferimento da decisão agravada não havia impedimento à livre circulação dos automóveis penhorados. Inexistem, portanto, equívocos a serem sanados na decisão agravada.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.